Tribunal: TJMT
Processo: 1026550-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1026550-37.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: YEISSICA ADRIANO PAICO, ERIKA JUDYTH RIVERA NARCISO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
Vistos.
A Defensoria Pública interpôs o presente pedido de reconsideração do pedido liminar em favor de ERIKA JUDYTH RIVERA NARCISO, sustentando que a paciente tem um filho menor de idade, ressaltando que:
"(...) Compulsando o auto de prisão em flagrante, verifica-se que as flagradas informaram serem genitoras de crianças com idade inferior a 12 (doze) anos. Nesse passo, a Defensoria Pública de Santo Antônio de Leverger/MT logrou êxito em contatar familiar da paciente Erika Judyth Rivera Narciso, na pessoa de sua irmã, a Sra. Elvina Rivera Narciso (telefone: +51 935 688 194), a qual prontificou-se em remeter, através do aplicativo de mensagens whatsapp, fotos do documento de identificação da paciente, SRA. ERIKA JUDYTH RIVERA NARCISO e do filho BRAYAN DAVID NORABUENA RIVERA, nascido em 28/06/2014, bem como documentos médicos comprobatórios da patologia em tratamento do infante. (...)”( id.70942950)
Quanto à nova alegação de que ERIKA JUDYTH RIVERA NARCISO possui um filho, com 06(seis) anos de idade, tal circunstância não é apta a autorizar a concessão da liberdade, tampouco a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Isso porque, conforme informado na petição a criança não reside no Brasil, e ao que consta, o menino está sob os cuidados de familiares da paciente.
Nesse contexto, diante da dinâmica dos fatos delitivos supostamente praticados pela requerente, peruana, a qual foi presa em flagrante transportando significativa quantidade de drogas no Brasil, entendo que não há evidência que a convivência da paciente com seu filho é a melhor solução a ser seguida, ou que essa possa protegê-lo; pelo contrário, os fatos até agora revelados demonstram que a manutenção da paciente em seu lar, além de permitir que ela prossiga livremente no mister, é negativa para a criança.
Portanto, o argumento apresentado em nada altera o quadro fático apreciado quando do indeferimento liminar do mandamus. Nenhuma flagrante ilegalidade ficou evidenciada, de plano, no caso dos autos, restando, portando, desautorizada a concessão da medida de exceção vindicada.
Desse modo, INDEFIRO o presente pedido de reconsideração, mantendo a decisão liminar exarada.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator